Tribunal: STF
Processo: MS 33458
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-28
Data de publicação: 2017-11-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DE OBJETO – PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do mandado de segurança quando não mais subsiste, no mundo jurídico, o ato impugnado. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973.